Tribunal: TJSP
Processo: 2088664-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088664-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é paciente PAULO
ROBERTO ROSA, Impetrantes GUSTAVO LATUF AYRES e LUIZ FERNANDO
ADAMI LATUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088664-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12759
2
Habeas Corpus Criminal no 2088664-75.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Luiz Fernando Adami Latuf e Gustavo Latuf Ayres
Comarca: Sorocaba
Voto no 12759
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de
entorpecentes. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade.
Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos Advogados Luiz Fernando Adami Latuf e Gustavo Latuf Ayres, em
favor de PAULO ROBERTO ROSA, alegando que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte de Juízo de Plantão da Comarca de
Sorocaba, em face da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos
autos da Ação Penal n.o 1500674-51.2020.8.26.0567.
Sustentam os impetrantes que a autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do paciente,
que além de primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Alegam, ainda,
que a decisão é contrária aos ditames do artigo 312 do Código de Processo
Penal e ofende o princípio de presunção de inocência (fls. 01/07).
Pleiteiam, assim, o deferimento da medida liminar para que o
paciente seja colocado em liberdade e, ao final, a concessão da ordem, com a
confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 76/78). Por fim, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088664-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12759
3
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 82/84).
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes.
Em decisão proferida em 6 de maio de 2020, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo o MM. Juiz anotado que
há provas da materialidade e indícios de autoria do crime e, além disso, o
crime é gravíssimo e o paciente fora detido na posse de boa quantidade de
drogas e dinheiro, além de estar em um veículo roubado e com sinais de
identificação adulterados, a revelar “não só desenganada inclinação ao
mundo da traficância, mas também alguma sorte de ascensão na escalada
criminosa.”
Em relação à pandemia, constou que: “Ressalte-se, por
necessário, que o argumento defensivo pautado no Coronavírus (COVID-19)
e no fato de o crime ser praticado sem violência, não são suficientes para
deferir a soltura do autuado. Observe-se que a Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional da Justiça, recomenda a análise de cada caso
especificamente. Aqui nos autos, o autuado não está inserido em nenhuma
hipótese e, como já pontuado, foi detido com quantidade expressiva de
maconha, na posse de veículo roubado e com sinais de identificação
adulterados, a indicar, até mesmo pela experiência cotidiana criminal,
exercer alguma sorte de ascensão no mundo da traficância, sobretudo
porque confesso em realizar, por hábito, serviço de entrega de drogas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088664-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12759
4
outros traficantes.”
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere,
não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas
do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pela considerável
quantidade de drogas apreendida e gravíssimas circunstâncias da prisão do
apelante.
Os relatos dos milicianos colhidos nos autos do inquérito e a
prova da apreensão do entorpecente, por ora, dão respaldo à decisão que
convolou sua prisão, não havendo nada a ser alterado por essa via estreita.
O paciente foi abordado no interior de um veículo,
desrespeitando o isolamento social determinado em razão da pandemia,
trazendo consigo mais de meio quilo de maconha e cerca de 60 gramas de
cocaína.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
Por fim, as cautelares alternativas à prisão não se mostram
suficientes, diante da fundamentação acima.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088664-75.2020.8.26.0000 -Voto no 12759
5
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM. Sem custas.
MARCOS CORREA
RELATOR